Tribunal: TJBA
Processo: 0785565-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785565-43.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO, MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JORGE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal de pequeno valor. Crédito tributário municipal. Extinção do feito por ausência de interesse de agir. Aplicação do tema 1.184 do STF. Inexistência de decisão surpresa. Ausência de prejuízo processual. Princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade. Resolução CNJ nº 547/2024. Impossibilidade de citação do executado e ausência de bens penhoráveis. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal de pequeno valor, mantendo a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão recorrida por suposta violação à vedação de decisão surpresa; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor diante da ausência de movimentação útil, impossibilidade de citação do executado e inexistência de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3.Não há configuração de decisão surpresa quando o julgamento aplica precedente vinculante objetivamente previsto no ordenamento jurídico e compatível com a controvérsia submetida ao Judiciário. 4.O Tema 1.184 do STF possui eficácia vinculante e aplicação obrigatória, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC. 5.A declaração de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC, circunstância não evidenciada pelo ente público. 6.O Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 7.A cobrança judicial de créditos de reduzido valor revela-se desproporcional quando ausentes perspectivas concretas de satisfação do débito. 8.A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando inexistente movimentação útil há mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis. 9.A execução fiscal tramita desde 2018 sem êxito na citação do executado ou localização de patrimônio apto à satisfação do crédito tributário. 10.O recente entendimento vinculante do STF prevalece sobre orientações jurisprudenciais anteriores incompatíveis, configurando superação dos entendimentos sumulados anteriormente aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0785565-43.2018.8.05.0001, em que é agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e agravado JORGE FERREIRA DA SILVA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.